Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-71.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007081-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1007081-71.2023.8.11.0041, ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Na origem, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, relatou ter firmado contratos de seguros com os seguintes clientes:

Segurado

Endereço

Data do

Sinistro

Valor do

Dano

Condomínio

Residencial

Vanguar

Rua das Garças, 2290,

centro - Lucas do Rio

Verde-MT

20/12/2019

6.301,64

Rene João

Sidegum

Sítio Colorado, Gaúcha do Norte-MT

22/03/2020

1.895,00

Joylis Soares

Rua Manoel da

Nobrega,769, Centro -

Jauru-MT.

01/05/2020

7.542,83

Kezia Aline Pires

de Souza Rosa

Rua São Paulo, 774,

centro – Comodoro-MT.

22/10/2022

1.899,00

Paulo Henrique

Betoni

Rua das Lavandas,1836,

Bandeirantes - Lucas do

Rio Verde-MT.

21/12/2022

1.908,24

Alegou que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica nas localidades é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias supramencionados, houve chuvas com queda de raios danificando vários equipamentos que guarneciam os imóveis segurados.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, e enfatizou que os sinistros decorreram direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da empresa elétrica ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 19.546,71 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação procedente da seguinte forma:

"No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a parte segurada no valor de R$19.546,71 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), subrogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do relatório de regulação do sinistro junto aos autos.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 19.546,71 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015."

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte Apelada não comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade; (ii) que a avaria dos equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica; (iii) que documentos unilaterais não constituem prova suficiente; (iv) que o laudo não descreve qual a causa é a origem da descarga elétrica, ou qual a metodologia técnica utilizada; (v) que colacionou aos autos os relatórios operacionais, demonstrando que não houve instabilidade na rede externa na data dos sinistros; (vi) por tais razões, requereu o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença de piso, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1007081-71.2023.8.11.0041, ajuizada na origem por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis do seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, decorrente de chuva e queda de raios, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após vistorias, foram elaborados laudos técnicos, que ratificaram a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 19.546,71 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso acolheu os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Pois bem,

Inicialmente, tendo em vista a alegação de queima de equipamentos decorrente de sobrecarga elétrica provocada por chuvas e raios, entendo o nexo de causalidade obrigatoriamente deve observar dois fatores:

• Primeiro: Se realmente houve chuva com queda de raios nas datas dos sinistros.

• Segundo: Se a queda dos Raios ocorreu na rede externa, ou na rede interna dos imóveis.

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelante, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente o fato narrado pelos consumidores, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em decorrência de chuva e queda de raios. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Os artigos 205 e 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipulam que:

"Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise."

Nesse sentido, a empresa apelante colacionou aos autos documentos que indicam a inexistência de instabilidade em sua rede externa nas datas indicadas nos sinistros.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à empresa seguradora desconstituir tal prova. Entretanto, não o fez.

Esclareço que tal prova é de fácil acesso, podendo ser produzida de várias formas, como registro de imagens, testemunhas, ou através de registro públicos.

Consultando os dados do Instituto Nacional de Meteorologia,
https://bdmep.inmet.gov.br/
, verifico que não houve precipitação em Gaúcha do Norte-MT em 22/03/2020, bem como não houve precipitação em Comodoro-MT em 22/10/2022, reforçando a tese da empresa de energia apelante quanto a inexistência de instabilidade na rede externa de energia.

Por fim, friso que os registros do site supramencionado não contemplam as cidades de Lucas do Rio Verde-MT e Jauru-MT.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral." (RAC 0000061-06.2018.8.11.0111, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/02/2022).

Assim, não tendo a seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento dos sinistros.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024